Tribunal: TJDFT
Processo: 0723093-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE RECONHECIDA. PREENCHIDOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, impõe-se reconhecer correta a decisão que, após a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, indeferiu o pedido de liberdade provisória em face do preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.
2. A partir da análise do modus operandi pode-se defluir a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, que, além de aproveitar-se dos laços de afinidade e confiança que detinha com a família da vítima, ostenta condenação definitiva e várias passagens pela prática de delitos, o que demonstra destemor para com a infringência dos valores sociais, desafiando aqueles que compõem a ordem pública; inclusive relativamente à preservação da integridade física e psíquica da vítima.
3. A alegada existência de condições pessoais favoráveis não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar.
4. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão.
5. Ordem denegada.